Tribunal: TCU
Processo: 027.761/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão de Pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de admissão de servidor do Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os artigos 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, considerar legal e ordenar o registro do ato de admissão de Airton Nogueira Lages. 9.2. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal que o cadastramento e o envio do ato de aposentadoria do interessado ao Tribunal deve ocorrer via e-Pessoal